Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. FATO TÍPICO. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que determinou o arquivamento do processo, nos termos do art. 395, III, do CPP, ao argumento de que os fatos narrados não tinham adequação típica com a contravenção prevista no art. 47 da LCP (transporte público remunerado de passageiros), uma vez que constituem mera infração administrativa de trânsito (art. 231, III, do CTB).

2. Na hipótese, verifica-se que o autor, ora recorrido, era supostamente o condutor e explorador de atividade de transporte coletivo remunerado, tendo sido flagrado na Avenida Hélio Prates, sem estar devidamente autorizado para tal (art. 11 da Lei 12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana).

3. Acerca do tema, impende destacar que não se aplica ao caso o princípio da intervenção mínima, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido, que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. Com efeito, a própria Lei 9.099/95, com fins de resguardar delitos de menor potencial ofensivo, já prevê medidas despenalizadoras como a transação penal e a suspensão condicional do processo.

4. Noutro passo, é socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização, vulgarmente conhecida como “transporte pirata”, uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados. Ademais, o referido serviço é realizado sem a devida fiscalização do Poder Público, de forma clandestina e sem os cuidados e as condições mínimas de civilidade que se espera de um serviço realizado e prestado à população.

5. Desse modo, conclui-se que a atividade e transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, constitui contravenção penal tipificada no art. 47 da LCP.

6. O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, haja vista que a certeza da autoria e da materialidade somente é exigida no julgamento de mérito da causa. Assim, havendo indícios de autoria e a constatação de materialidade, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar em ausência de justa causa, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato delituoso.

7. Uma vez que a r. sentença recorrida está em desalinho com a jurisprudência hodierna das três Turmas Recursais sobre o tema, deve ela ser anulada, para que o procedimento investigatório seja desarquivado e a persecução penal seja retomada, com a regular instrução do processo, no juízo de origem. (Precedentes: Acórdão n.1121955, 20150810008857APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 07/06/2018; Acórdão n.1130150, 20160110488196APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018; Acórdão n.1098021, 20170110445053APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018.).

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão anulada, para receber a denúncia, e determinar o regular andamento do processo, nos termos do art. 81, da Lei 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.